Tribunal: TJES
Processo: 5008965-69.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008965-69.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008965-69.2022.8.08.0014

RECTE.:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
– BANESTES S/A

RECD
O
.:

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DÉBITO AUTOMÁTICO. COBRANÇA AUTOMÁTICA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LESÃO MORAL
.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5522321) bem como se encontra assistido de advogado desde a fase primeva da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
5522316
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
5522314
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido, para
(1) CONDENAR

o requerido BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A. a se abster de realizar cobranças automáticas na conta bancária do requerente GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA, em virtude de débitos contraídos através do cartão de crédito objeto dos autos;
(2) CONDENAR

o requerido BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A. a pagar ao requerente GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA, a título de
danos morais
, a quantia de
R$ 3.000,00

(três mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
”

Trata-se de
ação
de obrigação de fazer
com indenização por danos morais
, sob argumento
de
que
a
instituição
ré
/recorrente
promove descontos automáticos em saldo do autor, contudo, tal modalidade não fora expressa em contrato de adesão, razão pela qual, sem sucesso em resolver a lide em vias administrativas, ingressou em Juízo o requerente/recorrido.

O
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que
haveria cláusula expressa em contrato pactuado entre as partes, bem como atesta que o imbróglio em foco não é capaz de lesar direito personalíssimo do consumidor.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de cláusula expressa em contrato de adesão que preconiza a possibilidade do banco recorrente promover descontos automáticos em saldo devedor do autor, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada a empresa, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação
do serviço em comento
, haja vista que
o instrumento (contrato) elencado se encontra sem a assinatura do requerente
,
dessa forma, não há como aferir que
o consumidor conhecia e anuía com o desconto automático pelo banco recorrente, assim,
coaduno com o entendimento do Juízo primevo em reconhecer falha na prestação de serviço e pela condenação de obrigação de fazer.

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
sobretudo pelo fato do consumidor ter percebido descontos versados em modalidade que não possuía conhecimento
,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)